Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO À AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA RELATIVA A REGISTRO DE CONTRATO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO RESPECTIVO SERVIÇO (STJ - TEMA N. 958 - RESP 1.578.553 – SP): ABUSIVIDADE. COBRANÇA RELATIVA A ACESSÓRIOS FINANCIADOS (DO VEÍCULO). COMPROVADA A AQUISIÇÃO DESSES ITENS: LEGITIMIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: celebração de contrato de cédula de crédito (alienação fiduciária), em 23.3.2019, para financiamento de veículo automotor, com base no qual teriam sido cobrados do requerente os seguintes valores: (a) registro de contrato (R$ 370,00); (b) acessórios (R$ 1.500,00). Pugna o consumidor pela devolução total desses encargos “indevidos”, acrescidos da dobra legal, e danos morais.
II. Recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida à devolução simples do valor de R$ 370,00).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
IV. Recurso da instituição financeira.
A. O Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: “(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 - SP).
B. O cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) da cobrança a título de registro de contrato (R$ 370,00).
C. No caso concreto, à míngua de comprovação de que o respectivo serviço teria sido efetivamente prestado, deve-se reconhecer a abusividade da cobrança (tese citada). Frise-se que caberia à parte requerida comprovar que o gravame teria sido devidamente registrado no órgão de trânsito, o que não foi satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, II). Logo, merece proteção o direito do consumidor ao respectivo ressarcimento (CDC, art. 14).
V. Recurso do consumidor.
A. Insubsistente a tese de restituição dos valores despendidos pelo consumidor a título de “outras tarifas”, uma vez que sua opcional cobrança não ocorreu de forma maliciosa, pois prevista em contrato, com valor expresso e em separado, sob a rubrica de “acessórios – financiados” (R$ 1.500,00 – ID 24342311, p. 1), e, conforme a nota fiscal do veículo, diz respeito ao item opcional de “pintura metálica” (ID 24342320, p. 4).
B. Ademais, o instrumento contratual, no qual o recorrente apôs sua assinatura (ID 24342311), apresenta-se redigido de forma clara, com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar a imediata compreensão de seus termos essenciais (CDC, art. 54, § 3o e 4o).
C. Por fim, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor.
D. No caso concreto, o contrato assinado pelo consumidor prevê expressamente a cobrança das tarifas de registro de contrato e de “acessórios financiados”. Assim, a previsão contratual subsidia o engano justificado, apto a afastar a repetição do indébito.
VI. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados. Ressalta-se que o requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).